Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-61.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a representação oferecida pelo Ministério Público, reconhecendo a prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e aplicando ao adolescente representado a medida socioeducativa de internação. Consta da inicial que o apelante, em concurso com outro adolescente, subtraiu valores de um posto de combustíveis mediante grave ameaça com emprego de faca e espingarda, tendo ainda agredido fisicamente a vítima e tentado obter outros bens. No apelo, o recorrente sustentou ausência de indícios suficientes de autoria e inadequação da medida imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação do apelante pela prática do ato infracional; e (ii) estabelecer se a medida socioeducativa de internação é adequada, necessária e proporcional ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório dos autos — composto por boletim de ocorrência, reconhecimentos fotográficos, depoimentos da vítima e dos representados em sede policial, arquivos de vídeo e prova oral colhida em juízo — demonstra de forma robusta, coerente e convergente a autoria e a materialidade do ato infracional atribuído ao apelante.
4. A vítima, em juízo, prestou depoimento firme, identificando os autores e relatando com riqueza de detalhes os meios empregados na execução do roubo, os quais se coadunam com os relatos dos próprios representados na fase inquisitorial.
5. Os reconhecimentos fotográficos, aliados à nitidez das imagens de câmeras de segurança juntadas aos autos, afastam a alegação de que a vítima não teria condições de identificar os autores.
6. O apelante confessou a prática dos atos em sede policial, corroborando a dinâmica dos fatos, e sua versão é compatível com os demais elementos de prova, incluindo a tentativa de novo roubo logo após o evento narrado.
7. A medida socioeducativa de internação mostra-se adequada e proporcional diante da gravidade do ato infracional, da violência empregada, da reiteração infracional e da ineficácia demonstrada de medidas em meio aberto previamente aplicadas ao apelante.
8. Os relatórios psicossociais revelam ausência de vínculos efetivos com projetos de vida lícitos, baixa adesão a medidas anteriores e vínculo com ambiente social permeado pela criminalidade, elementos que reforçam a necessidade da internação como meio pedagógico mais eficaz no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prova da autoria e da materialidade do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pode ser firmada com base em confissão extrajudicial, reconhecimento fotográfico, imagens de câmeras de segurança e depoimento judicial da vítima, quando coerentes e harmônicos entre si.
2. A medida socioeducativa de internação é cabível quando demonstradas a reiteração infracional, a gravidade concreta do ato e a ineficácia de medidas em meio aberto anteriormente aplicadas.
3. A confissão do adolescente, ainda que parcial ou extrajudicial, quando corroborada por outros elementos de prova, é apta a fundamentar a responsabilização por ato infracional.